Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735309-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SYNDIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: CENTRO OESTE DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DEVER DE CUMPRIR AVISO PRÉVIO. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. INAPLICABILIDADE. MENSALIDADES EM ABERTO. INADIMPLEMENTO. PROTESTO. CABIMENTO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela inexistência de inadimplemento contratual, não há falar em ausência de fundamentação. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada. 2. Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual para afastar a cobrança de ônus rescisório da contratante/apelante, bem como para declarar a inexigibilidade da cobrança de mensalidades em aberto, determinar o cancelamento de protestos e condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. 3. Na hipótese, as partes firmaram o contrato n. 265/2016 de prestação de Serviços de Valor Adicionado – SVA para fornecimento de Link Dedicado (conexão de internet). A autora, ora apelante, aduziu a ocorrência de inadimplemento contratual da ré/apelada, pelo suposto descumprimento dos prazos para correção das falhas causadoras de indisponibilidade total do sistema e por não ter sido garantido o nível de disponibilidade de transmissão (SLA) superior a 99% (noventa e nova por cento). 4. O acervo probatório revela que a contratante/apelante suportou diversos episódios de suspensão dos serviços por falhas no sistema, especialmente a partir de julho de 2019. No entanto, verifica-se que grande parte dos protocolos de atendimento indicaram como causa do problema técnico evento atribuível exclusivamente a terceiros ou a caso fortuito, e o contrato estipulava a exclusão do tempo de latência para atendimento desses chamados, por serem alheios ao controle e previsão da contratada/apelada. Os atrasos na execução de serviços de correção relacionados aos demais chamados, por sua vez, foram objeto de compensação com descontos na mensalidade, calculados de forma objetivamente prevista no contrato. Excluído o tempo de latência para correção de falhas decorrentes de atos de terceiros ou caso fortuito, o nível de SLA foi superior a 99% (noventa e nove por cento), o que afasta a alegação de inadimplemento contratual. 5. Se inexiste inadimplemento, a resilição se dá de forma unilateral e imotivada, o que enseja a obrigação de respeitar o aviso prévio de 30 (trinta) dias, previsto contratualmente. 6. A Resolução n. 632/2014 da ANATEL não isenta a contratante/apelante de cumprir o aviso prévio pela resilição antecipada de contrato por prazo indeterminado, mas apenas ao pagamento de multa, ônus que não foi cobrado. 7. As mensalidades em aberto, referentes aos meses em que a contratante/apelante efetivamente usufruiu do serviço, são devidas e seu inadimplemento permite ao credor levá-las a protesto, sem que isso constitua ato ilícito gerador do dever de indenizar por danos morais. 8. Não evidenciada a prática de ato ilícito, descabe falar, igualmente, em dever de indenizar por lucros cessantes. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigo 141 do CPC, defendendo a tese de que houve julgamento extra petita, pois a demanda não questiona o nível de latência, mas sim a entrega dos serviços no tocante ao percentual mínimo assegurado no nível de SLA; c) artigos 348, e 374, inciso II, ambos do CPC, 212, inciso I, e 475, ambos do Código Civil, e 19, caput, incisos IV, X, XI, XII, XIV e XVI, da Lei 9.472/1997, porque, no termo de distrato, a recorrida deu plena quitação às obrigações pecuniárias, ou seja, reconheceu a inexistência de débito, jamais poderia ser condenada a pagar qualquer valor a título de aviso prévio e mensalidades; d) artigos 186 e 927, ambos do CCB, pois, tendo sido o título levado a protesto indevidamente, a parte adversa deveria ser condenada a pagar-lhe indenização por danos morais. Em relação aos temas dos itens “c” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJPR, TJRS e TJSP. Requer no ID 36482389 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo de Melo Franco Tôrres e Gonçalves (OAB/MG 128.526), e no ID 37424041 – Págs. 1/3 vindica a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt no REsp 1.957.964/CE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 29/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir no tocante à alegada ausência de fundamentação, pois, de acordo com o STJ, “Não se viabiliza o recurso especial pela violação do art. 489 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 2.034.591/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/7/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 141, 348, e 374, inciso II, todos do CPC, 186, 212, inciso I, 475 e 927, todos do CCB, e 19, caput, incisos IV, X, XI, XII, XIV e XVI, da Lei 9.472/1997, pois a turma julgadora fez constar, em suas razões de decidir o seguinte: Julgamento Extra Petita – Acórdão dos embargos de declaração (ID 35547474 – Págs. 5/6) Sobre a alegação de que houve interpretação inadequada da expressão “tempo de latência” prevista no contrato como sinônimo do tempo de indisponibilidade dos serviços contratados (SLA), não assiste razão à embargante. Conforme anotado no acórdão, há cláusula contratual dispondo sobre o tempo de latência para atendimento aos chamados de interrupção do serviço (cláusula sétima, parágrafo segundo, ‘b’): b) O tempo de latência para o atendimento fluirá a partir da confirmação de disponibilidade para o acesso da CONTRATADA ao local onde encontram-se as INFRAESTRUTURAS, não sendo computados ao tempo de latência atrasos decorrentes de casos fortuitos e força maior, alheios a vontade da CONTRATADA. A embargante argumenta que o termo “latência”: “se traduz como o tempo médio necessário para transferências de ida e volta de pacotes enviados pela Embargada a pedido da Embargante, e diante da necessidade dos clientes da Embargante. Em outras palavras, corresponde a quanto tempo leva para um pacote de dados ir de um ponto designado para o outro, tratando-se de fator que assegura qualidade na velocidade da internet, e uma melhora experiência para o usuário da Embargante”. Entretanto, não é essa a interpretação que se extrai do contrato, tampouco a definição aduzida pela parte reflete o real significado do termo. O termo latência traduz significado de tempo de reação e foi empregado com esse exato sentido no contrato entabulado entre as partes. Na hipótese, o tempo de latência corresponderia ao interregno que a contratada/embargada levaria para iniciar o atendimento para correção dos problemas técnicos que originaram o chamado da contratada (variação de 4h a 6h). Nesse contexto, o contrato excluía eventuais atrasos decorrentes de casos fortuitos ou força maior, alheios à vontade da contratada. Note-se que as falhas técnicas poderiam causar a interrupção total ou parcial do serviço contratado, influenciado diretamente no nível de SLA/tempo de disponibilidade dos serviços (que deveria ser superior a 99%). Nesse aspecto, não há como se interpretar as cláusulas contratuais isoladamente, como pretende a embargante, porquanto o tempo de interrupção dos serviços é o que reflete no nível de SLA final. Então, se o contrato prevê a exclusão do tempo de interrupção por caso fortuito ou força maior, tais prazos não podem ser considerados no cálculo do tempo de disponibilidade de SLA. O contrato deve ser interpretado sistematicamente. Cobrança de Aviso Prévio e Mensalidades e Condenação em Danos Morais – Acórdão da Apelação Cível (ID . 33823764 - Págs. 7/9) Do acervo probatório coligido pelas partes, percebe-se que a contratante/apelante passou a enfrentar inúmeros problemas com a indisponibilidade dos serviços em decorrência de falhas ou defeitos na infraestrutura fornecida pela contratada/apelada, especialmente a partir do mês de julho de 2019, conforme se observa dos documentos de IDs 31937126 e 31937215. Pelo documento de ID 31937215, que descreve a abertura dos chamados para correção dos problemas e foi apresentado pela apelada com suas alegações finais, verifica-se que grande parte dos chamados cumpridos tiveram como causa do problema técnico evento atribuível exclusivamente a terceiros ou a caso fortuito. Voltando ao contrato de prestação de serviços, verifica-se haver cláusula contratual prevendo que não seriam computados no tempo de latência de atendimento atrasos decorrentes de casos fortuitos e força maior, alheios à vontade da contratada/apelada (cláusula sétima, parágrafo segundo, ‘b’). Vale transcrever: b) O tempo de latência para o atendimento fluirá a partir da confirmação de disponibilidade para o acesso da CONTRATADA ao local onde encontram-se as INFRAESTRUTURAS, não sendo computados ao tempo de latência atrasos decorrentes de casos fortuitos e força maior, alheios a vontade da CONTRATADA. Diante disso, é correta a conclusão de que não podem ser contados, para efeito de verificação da garantia de disponibilidade de serviço em 99% (noventa e nove por cento) a. a., o tempo despendido para a correção de problemas decorrentes de casos fortuitos ou atos de terceiros. Excluídos os períodos de suspensão dos serviços decorrentes destas causas, a apelada comprovou que o SLA permaneceu superior ao patamar estipulado contratualmente (99%), conforme planilha ilustrativa apresentada em suas alegações finais, à qual a apelante não logrou impugnar a validade e/ou correção, mas apenas discutiu a possibilidade de exclusão desses períodos de suspensão do cálculo para efeito de apuração do nível de SLA. Ademais, embora se verifique que em alguns chamados remanescentes não decorrentes de caso fortuito ou atos de terceiros, o tempo para a correção dos problemas superou o limite de 4h (quatro horas) ou 6h (seis horas), o próprio contrato previu mecanismo para compensar a contratante/apelante pelas perdas decorrentes da suspensão dos serviços com descontos no valor da mensalidade, calculados de forma objetivamente prevista na cláusula décima segunda. No ponto, registra-se que o cálculo para pagamento desses descontos incluía apenas as horas excedentes, ou seja, eram desprezadas as 4 (quatro) primeiras horas, por já estarem previstas contratualmente para o período de trabalho para correção da falha. Diante disso, descabe falar em inadimplemento contratual por parte da pessoa jurídica contratada, ora apelada. Assim, por se tratar de resilição unilateral do contrato, mostra-se devida a cobrança pelo aviso prévio previsto contratualmente (cláusula décima terceira), na forma dos arts. 473 e 599, caput, do CC1, e o seu inadimplemento permite o protesto do título em cartório ou a inscrição do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito. (...) Ademais, não há que se falar, igualmente, em inexigibilidade do aviso prévio com base na Resolução n. 614/2013 da ANATEL, alterada pela Resolução n. 632/2014, segundo a qual o consumidor do serviço de comunicação multimídia tem direito à rescisão do contrato de prestação de serviços a qualquer tempo e sem ônus, ressalvada as condições aplicáveis às contratações com prazo de permanência (art. 3o, XV). Isso por que o aviso prévio, na espécie, constituiu obrigação contratual livremente aceita e não se verifica vulnerabilidade em relação a qualquer das partes. Ainda, o contrato foi estipulado por tempo indeterminado e, assim, o aviso prévio cumpre a função de prevenir as partes para a extinção do vínculo contratual, mormente diante de contrato que envolve prestações mensais substancialmente altas. Mais, cabe mencionar ser adequado e proporcional o prazo de 30 (trinta) dias para o aviso prévio estipulado contratualmente. Frise-se que a Resolução n. 632/2014, ao conferir o direito de rescisão sem ônus para o consumidor, abarcou apenas a cobrança de multa rescisória, sanção que não foi cobrada no presente caso, como ressalta a própria apelante. Inexistente a demonstração de inadimplemento contratual, descabe falar, também, em inexigibilidade das mensalidades pelo usufruto do serviço prestado nos meses de julho (objeto de parcelamento) e setembro de 2019. Dessa forma, inadimplidos os débitos, ao credor é permitido levar o título a protesto em cartório, na forma do art. 1o da Lei n. 9.492/97, como o fez, sem que isso constitua ato ilícito. Verifica-se, portanto, que as cobranças das mensalidades em aberto, incluindo a parcela relativa ao aviso prévio, constituíram exercício regular de um direito da credora apelada, o que afasta qualquer direito a indenização por danos morais ou lucros cessantes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais de existência de julgamento extra petita, cobrança indevida e imposição ao pagamento de indenização por dano moral, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que as aludidas barreiras incidem também quanto ao apelo fundamentado no dissenso jurisprudencial (AgInt no AREsp 2.034.658/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). É oportuno registrar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo, vindicado por meio da petição de ID 37343188 – Págs. 1/10, foi indeferido pela decisão de ID 37424041 – Págs. 1/3. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo de Melo Franco Tôrres e Gonçalves (OAB/MG 128.526). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015